Tribunal: TJBA
Processo: 8001555-08.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001555-08.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. A competência dos Juizados Especiais Cíveis estaduais, regulados pela Lei n.º 9.099/95, tem natureza relativa, constituindo faculdade do autor a opção pelo ajuizamento de sua demanda perante aquele sistema ou perante a Justiça Comum, sendo vedada a declinação de competência de ofício pelo magistrado, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

II. Diferentemente dos Juizados Especiais Federais e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cujas leis instituidoras estabeleceram expressamente a competência absoluta, a Lei n.º 9.099/95 não contém disposição equivalente, o que impede equiparação entre os regimes.

III. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito perante o Juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001555-08.2020.8.05.0063, da Comarca de Conceição do Coité, sendo apelante Adalberto Nascimento dos Santos e apelada Intelig Telecomunicações Ltda.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR